Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-14.2007.8.11.0099
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000146-14.2007.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PENTEADO E CIA LTDA - CNPJ: 03.076.308/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMAS 566/STJ E 390/STF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência da não localização do devedor ocorreu em 06/04/2009, apta a iniciar automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF; e (ii) saber se a demora na marcha processual, decorrente de correições judiciais, afasta a prescrição intercorrente pela aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou, nos Temas 566 e 567, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de intimação específica.

4. A ciência da Fazenda Pública ocorreu com a publicação da intimação em 06.04.2009, conforme presunção legal prevista no art. 26 da LEF e no art. 183, §1o, do CPC.

5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia do exequente após o ajuizamento da ação. As correições realizadas na vara não afastam o dever da Fazenda Pública de adotar diligências para localização do devedor ou de bens.

6. A citação por edital efetivada somente em 08/10/2019 e o pedido de penhora formulado em 2022 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interrompê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ocorre com a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta decorre da inércia do exequente durante o curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40 e art. 26; CPC, art. 183, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 807.848/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a ciência da não localização do devedor não ocorreu em 06/04/2009, como afirmado na decisão, mas somente em 2013, pois a decisão que determinou a intimação do exequente sobre a citação infrutífera não foi cumprida.

Alega que o AR juntado em 08/01/2008 continha o aviso de
“NÃO PROCURADO”
, o que seria diferente de
“não localização do devedor”
, pois para que alguém não seja localizado, é necessário que tenha sido procurado, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que a demora na marcha processual se deu por mora do Judiciário, em razão das sucessivas correições realizadas na vara, conforme reconhecido pelo próprio magistrado, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para afastar a prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial ou de requerimento do exequente
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RE 636.562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assentou que é constitucional o art. 40 da LEF e que o prazo de um ano de suspensão possui natureza processual, iniciando-se automaticamente com a ciência da frustração da diligência.

No caso em análise, a execução fiscal foi ajuizada em 14/02/2007, tendo por objeto a CDA no 003077/06-A. O despacho inicial foi proferido em 31/08/2007, e a primeira tentativa de citação restou infrutífera.

Conforme consta dos autos (Id. 323040875, págs. 35/36), no dia 06/04/2009, consta certidão de impulsionamento de intimação da parte exequente para que se manifestasse sobre o AR devolvido. Portanto, tal publicação presume a ciência da Fazenda Pública, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80 e do art. 183, §1o, do CPC.

Cumpre consignar que para a aplicação do disposto no art. 40 da LEF, a impossibilidade de citação do executado,
seja por qual motivo for
, é suficiente para iniciar o prazo de suspensão, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

A partir da ciência em 06/04/2009, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, caput, LEF), que se encerrou em 06/04/2010. A partir de então, passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final ocorreu em 06/04/2015.

A citação por edital somente foi realizada em 08/10/2019, quando a prescrição intercorrente já se encontrava consumada há mais de quatro anos. O pedido de penhora
on-line
formulado em 2022 tampouco possui aptidão para retroagir ou interromper o prazo já consumado.

Quanto à alegação de mora exclusiva do Judiciário, decorrente de correições na vara, cumpre registrar que a Súmula 106/STJ limita-se às hipóteses de atraso na realização da primeira citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não se aplica à prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente decorre de inércia do exequente após tomar ciência da frustração da citação e/ou não localização de bens penhoráveis, o que não se confunde com atraso inicial imputável ao Judiciário.

No caso, mesmo após a ciência em 2009, a Fazenda Pública não promoveu qualquer diligência eficaz durante lapso superior ao prazo prescricional. As correições realizadas na unidade judiciária não afastam o ônus processual do exequente de impulsionar o processo.

A Fazenda Pública não pode transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por eventual inércia na busca do executado ou de seus bens. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ. 3. Esta Corte entende não ser necessária a intimação da parte exequente, a fim de dar andamento ao feito, para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida no caso em que a paralisação da ação não decorreu de eventual inércia da exequente. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o respeito ao contraditório se perfaz no momento em que o credor apresenta impugnação à exceção de pré-executividade. 6. Não há como alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a suspensão da ação não decorreu da inércia da exequente, sem o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 807848 RS 2015/0279256-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, em conformidade com os Temas 566 do STJ e 390 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025